Tribunal: TJBA
Processo: 8000883-84.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000883-84.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDLAIDE GOMES DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAGNO HERMECIO GOMES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. LEGALIDADE DO CORTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de concessionária de energia elétrica, com condenação da autora em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se é tempestiva a apelação interposta; (ii) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) se foi legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da autora; e (iv) se há configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A apelação protocolada na data indicada pelo sistema processual como termo final do prazo recursal é tempestiva, configurando justa causa para afastar a intempestividade nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC.

4 - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelante apresenta argumentação específica voltada a combater os fundamentos da sentença, ainda que reitere parte de suas alegações iniciais.

5 - É lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do usuário, desde que precedida de notificação prévia, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 e dos arts. 356 e 357 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.

6 - A alegação de que a pessoa que recebeu o aviso de corte não integra o quadro de funcionários da empresa, sem prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade do documento apresentado pela concessionária, não é suficiente para descaracterizar a validade da notificação.

7 - A litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da ação ou a divergência na interpretação dos fatos e provas. A busca do reconhecimento de direito que a parte entendia possuir não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, §§ 1º e 2º, 373, I e II, 80, I; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; CDC, art. 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21, arts. 356, 357, 365, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2036000 MG 2022/0342300-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/09/2023; TJ-CE, AC 01034013520158060167, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, j. 12/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000883-84.2021.8.05.0056
, sendo parte Apelante
MARIA EDLAIDE GOMES DA SILVA NASCIMENTO - EPP
e parte Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02